Tribunal: STF
Processo: ARE 1317521
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ANISTIA. EX-FUNCIONÁRIO DA REDE FERROVIÁRIA. PORTARIA REVOCATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DANO MATERIAL INDENIZÁVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.
    1. O empregado da extinta Rede Ferroviária, anistiado regularmente com base na Lei nº 8.878/94, tem direito à indenização por danos materiais decorrentes da cassação imposta pela Portaria Interministerial nº 118/2000, já que a Administração deve observar o prazo decadencial de 5 anos para rever o ato (art. 54 da Lei nº 9.784/99) e o devido processo legal, oportunizando à parte o contraditório e a ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV). O termo inicial da indenização por danos materiais é a data da expedição do Decreto 1.499/95, respeitada a prescrição das parcelas anteriores à propositura da ação. Precedente: AC 379700/SE. Rel. Des. Federal MARGARIDA CANTARELLI. Julg. Em 02/05/2006. Pub. DJ de 19/06/2006.
    2. Apelação da União e remessa oficial parcialmente providas para afastar a condenação por danos morais. Apelação do autor parcialmente provida, por ser devida a indenização por danos materiais, em valor correspondente a todos os salários e demais consectários legais e contratuais que não teriam sido recebidos pelo autor, com termo inicial na data da expedição do Decreto 1.499/95, respeitada a prescrição das parcelas anteriores à propositura da ação. Os juros de mora são devidos desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir da data deste julgamento (Súmula 362 do STJ), pela taxa SELIC, nos termos do art. 406 do Código Civil, até 29.07.09, quando passa a incidir o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09. Ressalvando-se a não incidência de juros de mora no período em que for aplicada a taxa SELIC, a qual já engloba juros e atualização monetária.
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para sanar omissão a respeito dos juros e da correção monetária.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXIX; 37, § 6º; e 84, inciso IV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente